Tribunal: TJDFT
Processo: 0729223-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0729223-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OSMAR FRANCISCO DA ROCHA, INSTITUTO AOCP EMBARGADO: INSTITUTO AOCP, OSMAR FRANCISCO DA ROCHA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração interpostos por OSMAR FRANCISCO DA ROCHA (ID 39484801) e INSTITUTO AOCP (ID 39556937) em face da decisão de ID 39401512, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante. O agravado, INSTITUTO AOCP, apresentou contrarrazões ao agravo (ID 39462316). As partes apresentaram contrarrazões aos embargos opostos (ID 39961583 e ID 39993010). Observa-se ainda a interposição de agravo interno por INSTITUTO AOCP (ID 39579600). Todavia, não foi possível aferir a tempestividade do recurso. À Secretaria para certificar a publicação da decisão ID 39401512. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 6 de outubro de 2022 15:56:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador